Tribunal: STF
Processo: RE 85774
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
LITISCONSORCIO NECESSARIO - IMPROCEDENCIA DA PRETENSAO.
           INEXISTE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO QUANDO A
DECISÃODA CAUSA NÃO ACARRETE OBRIGAÇÃO DIRETA PARA O TERCEIRO CHAMADO
A LIDE..          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.